Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700541-77.2024.8.07.0002 AGRAVANTE: RONE ARAÚJO DE SOUZA AGRAVADOS: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, PARANÁ BANCO S/A, BANCO AGIBANK S.A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, PARANÁ BANCO S/A e, ainda, BANCO AGIBANK S.A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018